Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0746515-12.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE CHAGAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CARLOS ALEXANDRE CHAGAS, intitulada “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão de sua condenação referente ao processo n. 1500233-73.2024.8.26.0456 (ID 77629884). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado (ID 77631605). A Defensoria Pública (ID 78863862) informou que, pela numeração dos autos apresentada pelo requerente, trata-se de condenação proveniente de outro estado, sendo o TJDFT incompetente para o julgamento da presente revisional. Acrescentou que o requerente se encontra preso na penitenciária de Pracinha/SP. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o processo no 1500233-73.2024.8.26.0456 foi julgado em outro estado da federação, razão pela qual este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para análise do pedido revisional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator